Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707765-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA PEIXOTO MENDES DA SILVA AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO Vistos etc. Trata-se recurso de agravo de instrumento interposto por LETÍCIA PEIXOTO MENDES DA SILVA, assistida por advogado, contra a r. decisão proferida nos autos de ação movida pela ora agravante, consistente na rescisão contratual e devolução de quantias pagas, com pedido de tutela de urgência. A d. defesa da agravante alega, em síntese, que “a decisão agravada pode gerar lesão grave e de difícil reparação a parte agravante, na medida em que esta não possui condições financeiras para prosseguir com o cumprimento do contrato, efetuando o pagamento das parcelas em aberto e impostos (IPTU e outros), assim como eventual taxa de fruição, o que acarretará a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Ademais, o terreno objeto do contrato que se pede rescisão não possui edificação, ou seja, cabível a imediata devolução deste para o loteamento, a fim de evitar prejuízo a ambas às partes contratantes”. Requer, nesse rumo, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja determinada a SUSPENSÃO DO CONTRATO E DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ABERTO – VENCIDAS E VINCENDAS-, determinar que a agravada se ABSTENHA DE NEGATIVAR o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento da ação, bem como IMPOR À AGRAVADA O PAGAMENTO DE TODAS AS DESPESAS DO IMÓVEL (atuais e as que surgirem no curso do processo, como por exemplo, IPTU, CONDOMÍNIO, entre outras); SEJA O TERRENO, ISTO É, O OBJETO DA AÇÃO, DEVOLVIDO PARA A EMPRESA AGRAVADA, tendo em vista que, por conta do deferimento de tal medida, esta arcaria com todas as despesas inerentes ao imóvel (atuais e as que surgirem no curso do processo - IPTU, entre outras), sendo, portanto, perfeitamente entendível que este volte a ser de posse da agravada; SEJA DETERMINADA A NÃO INCIDÊNCIA DE TAXA DE FRUIÇÃO, por se tratar de lote adquirido originalmente sem edificação que possibilitasse efetivo uso e fruição pela parte compradora” (ID no 33469728). Brevemente relatado. Passo a decidir. Em que pese a densidade das considerações apresentadas pela d. defesa da agravante, certo é que a sua pretensão não justifica a atuação do plantão judicial do 2o Grau. No particular, a Portaria GPR 317, de fevereiro de 2022, assim dispõe: “Art. 4o. Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Como se pode observar, a pretensão recursal, nitidamente, não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo legal acima transcrito, isso porque não se trata de medida de extrema urgência, que não possa aguardar o horário normal de expediente forense. A d. defesa da agravante, aliás, apresenta discussão que não se limita ao valor a ser devolvido em caso de distrato, mas pretende questionar a possibilidade de rescisão contratual após o registro da escritura pública, como bem delineado pelo d. magistrado a quo. Referidos argumentos não justificam, portanto, o perigo da demora em caso de prevalência da decisão, sendo claro que a opção pela utilização do plantão judicial não decorre de uma real necessidade. Ante o exposto e não sendo o caso de atuação em plantão judicial do 2o Grau, deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino a remessa do presente feito ao Exmo. Senhor Desembargador relator originário, tão logo seja iniciado o horário do expediente forense, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se.